Tribunal: TJSP
Processo: 9027471-33.2003.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Criminal / Ação Penal
Órgão julgador: Ricardo Anafe
Órgão colegiado: Órgão Especial;
Data de julgamento: 2023-03-29
Data de publicação: 2023-04-10

Ementa:
Embargos de declaração – Acórdão que, em julgamento de agravos regimentais, deu parcial provimento ao recurso do Ministério Público e negou provimento ao recurso interposto pela embargante, afastando a prescrição, quer da pretensão punitiva, quer da pretensão executória, restabelecendo, in totum, a condenação transitada em julgado – Alegação de contradição e obscuridade – Artigo 619 do Código

Ementa:
Embargos de declaração – Acórdão que, em julgamento de agravos regimentais, deu parcial provimento ao recurso do Ministério Público e negou provimento ao recurso interposto pela embargante, afastando a prescrição, quer da pretensão punitiva, quer da pretensão executória, restabelecendo, in totum, a condenação transitada em julgado – Alegação de contradição e obscuridade – Artigo 619 do Código de Processo Penal – Hipótese não configurada – Embargos de declaração com inadmissível caráter infringente – Rejeição.